Tribunal: TJBA
Processo: 0502324-87.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502324-87.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: MARIA ANGELINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR BAIXA DO CNPJ DA ESTIPULANTE. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela antecipada para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do tempo de constituição de novo CNPJ da estipulante, em razão de cancelamento unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; e (ii) saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial em razão da baixa do CNPJ da estipulante, quando ausente informação prévia adequada e impostas exigências supervenientes não previstas contratualmente.

III. Razões de decidir

A repetição de argumentos da contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, ainda que se trate de plano de saúde coletivo empresarial.

O cancelamento do contrato, embora previsto em normas regulatórias, não pode ocorrer de forma automática, devendo ser precedido de informação clara, adequada e tempestiva às beneficiárias.

A notificação realizada mais de dois anos após a baixa do CNPJ, com concessão de prazo exíguo para regularização e posterior exigência superveniente de tempo mínimo de constituição do novo CNPJ, caracteriza violação ao dever de informação e prática abusiva.

A interrupção abrupta do serviço essencial de saúde, sem observância das legítimas expectativas das consumidoras e sem franquear alternativas razoáveis de manutenção do vínculo, legitima a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige observância dos deveres de informação e de boa-fé objetiva, ainda que fundado em inelegibilidade da estipulante. 2. A imposição de exigência superveniente não informada previamente às beneficiárias configura prática abusiva e invalida a rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.792.649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.495.805/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; TJBA, AI nº 8009374-20.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502324-87.2017.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Apelante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Apeladas MARIA ANGELINA DOS SANTOS e BARBARA DA SILVA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA